Tribunal: TJPA
Processo: 0805065-10.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805065-10.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ROGERIO CARNEIRO INTERAMINENSE

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805065-10.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ROGÉRIO CARNEIRO INTERAMINENSE

ADVOGADA: INGRID NAZARÉ PEINADO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE PROCESSUAL, QUE DEVE SER INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Lei Maior (art. 5º, inciso LXXIV), define-se que os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita serão concedidos àquele que demonstre, satisfatoriamente, a precariedade de sua situação financeira e que por conta dela não tem condições de arcar com custas e despesas processuais.

2. Conforme se verifica nas informações prestadas pelo recorrente, bem como em informações prestadas na petição inicial, este possui renda líquida comprovada de R$ 6.169,35 (seis mil, cento e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos). Além disso, comprova arcar com despesas de moradia em apartamento de alto padrão (Aluguel R$ 4.000,00 e condomínio R$ 1.099,88), além de pensão alimentícia (R$ 910,00) e conta de energia elétrica (R$ 993,60). Somadas tais despesas, que sequer incluem alimentação e outras despesas básicas, estas já ultrapassam o rendimento mensal informado pelo agravante, trazendo evidências de que talvez essa não seja a única fonte de renda do requerente. Somado a isso, destaca-se que o mesmo não juntou aos autos do recurso outros comprovantes, como extratos bancários e declaração de Imposto de Renda, que poderiam amparar de forma mais clara a alegação de hipossuficiência trazida pelo autor/recorrente.

3.

Tratando-se de presunção relativa a decisão do Juízo de 1º grau deve ser prestigiada.

4.

Recurso conhecido e não provido para indeferir a gratuidade e determinar a cobrança das custas recursais, inclusive através da devida inscrição na dívida ativa do estado se necessário for.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805065-10.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ROGÉRIO CARNEIRO INTERAMINENSE

ADVOGADA: INGRID NAZARÉ PEINADO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO
:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por ROGÉRIO CARNEIRO INTERAMINENSE, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos de Ação Revisional de Contrato com Pedido de Tutela Antecipada, proposta em face de BANCO BRADESCO S.A.

A decisão agravada proferida foi a que indeferiu a gratuidade pretendida pela ora agravante, aos seguintes termos:

(...)

No caso em exame, a ausência de elementos aptos a comprovar que a parte demandante não possua condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem comprometer sua própria existência, impõe o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

Com efeito, intimado(a) para emendar a inicial, a fim de comprovar sua condição de hipossuficiente financeiramente, o(a) autor(a) juntou demonstrativo de pagamento que comprova auferir renda líquida mensal superior a cinco salários mínimos, restando clara sua capacidade financeira para arcar com as custas judiciais, senão vejamos a jurisprudência dominante:

(...)

Analisando detidamente os autos, não se verifica qualquer documento trazidos na inicial que comprove o preenchimento dos requisitos para o deferimento do referido benefício.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.

Inobstante a isso, o CPC prevê a possibilidade de parcelamento, se for o caso, das despesas processuais, conforme prevê o art. 98, §6º.

(...)

Insurge-se a parte agravante contra a decisão, ressaltando o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade processual, destacando que vive grave dificuldade financeira, ressaltando que, apesar do requerente ter o salário líquido de R$ 6.169,35, possui despesas mensais que não pode deixar de adimplir, como por exemplo: Aluguel residencial (R$4.000,00), condomínio residencial (R$1.099,00) e pensão alimentícia (R$910,00), que somados dão o valor de R$ 6.009,00 (seis mil e nove reais), de modo que, se tiver que arcar com as despesas processuais (R$ 3.354,93), por certo isso iria comprometer seu sustento e de sua família, impondo-se a concessão da medida pretendida, de modo a não ferir o direito fundamental de acesso à justiça.

Requer, assim, a atribuição de efeito ativo ao recurso, e, no mérito, seu total provimento.

Contrarrazões apresentadas pela agravada.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805065-10.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ROGÉRIO CARNEIRO INTERAMINENSE

ADVOGADA: INGRID NAZARÉ PEINADO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo de Instrumento.

Conforme relatado, busca o presente recurso a reforma de decisão proferidas nos autos de Ação de Revisão Contratual, que indeferiu a gratuidade processual pretendida pelo autor da demanda.

Analisando devidamente os autos e documentação que o instruiu, concluo que não é guardada razão ao agravante.

Conforme se verifica nas informações prestadas pelo recorrente, bem como em informações prestadas na petição inicial, este possui renda líquida comprovada de R$ 6.169,35 (seis mil, cento e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos). Além disso, comprova arcar com despesas de moradia em apartamento de alto padrão (Aluguel R$ 4.000,00 e condomínio R$ 1.099,88), além de pensão alimentícia (R$ 910,00) e conta de energia elétrica (R$ 993,60). Somadas tais despesas, que sequer incluem alimentação e outras despesas básicas, estas já ultrapassam o rendimento mensal informado pelo agravante, trazendo evidências de que talvez essa não seja a única fonte de renda do requerente. Somado a isso, destaca-se que o mesmo não juntou aos autos do recurso outros comprovantes, como extratos bancários e declaração de Imposto de Renda, que poderiam amparar de forma mais clara a alegação de hipossuficiência trazida pelo autor/recorrente.

Assim, é de se convir que havendo nos autos elementos que evidenciem que o postulante não faz jus à benesse da gratuidade, o julgador pode denegá-la, independentemente, inclusive, de provocação da parte contrária, desde que, previamente, oportunize ao interessado a comprovação da hipossuficiência, existindo ainda a possibilidade de parcelamento das despesas processuais, o que restou facultado pelo juízo de piso, conforme consta expressamente da decisão agravada.

Nesse sentido, é o entendimento deste tribunal e dos tribunais superiores:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE PROCESSUAL QUE DEVE SER INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Lei Maior (art. 5º, inciso LXXIV), define-se que os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita serão concedidos àquele que demonstre, satisfatoriamente, a precariedade de sua situação financeira e que por conta dela não tem condições de arcar com custas e despesas processuais. 2. Aquele que recebe remuneração mensal de R$17.845,09, seguramente não pode ser considerado pobre e por conseguinte não faz jus ao benefício judicial da gratuidade. 3. Tratando-se de presunção relativa a decisão do Juízo de 1º grau deve ser prestigiada. 4. Recurso conhecido e não provido para indeferir a gratuidade e determinar a cobrança das custas recursais, inclusive através da devida inscrição na dívida ativa do estado se necessário for. (11414172, 11414172, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-09-05, Publicado em 2022-10-19)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. (...). JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. ART. 332 DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (STF, AI 468178 AgREDv-ED / RJ, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, j. em 30.04.2014,)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo,
podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Reapreciação de matéria no âmbito do recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, 4ª T., AgRg no REsp 1000055/MS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 14.10.2014)

In casu
, inexistindo nos autos elementos que façam presumir que o agravante possui situação econômica que não lhe permita pagar as despesas processuais, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Belém, de maio de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/03/2023